Tribunal: TJDFT
Processo: 0003702-58.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
1. Considerados o depoimento judicial da suposta vítima, as declarações policiais e demais elementos de prova, correta a absolvição do acusado por insuficiência probatória com fundamento no inciso VII do artigo 386, do CPP, e não no inciso I, como pleiteia a defesa.
2. Recurso conhecido e desprovido.